Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712560-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO VILLE EXPRESS EIRELI - ME AGRAVADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPÓRIO VILLE EXPRESS EIRELI – ME (executado), contra r. decisões proferidas pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 85630708 integrada pelo ID 87912444), nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0711386-84.2018.8.07.0001, ajuizado por ANA MARIA DE OLIVEIRA, na qual converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Eis o conteúdo das r. decisões agravadas: ID 85630708 “(...)Em virtude da inércia do executado, acato o valor indicado pela credora no ID 79395084 e converto a obrigação de fazer em perdas e danos na quantia de R$ 16.350,00. Registre-se não haver comprovação acerca das alegadas variações e imprevistos. Intime-se a credora para trazer planilha atualizada do débito e para indicar bens do executado passíveis de penhora. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente." ID 87912444 "Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, no ID 85630708 houve a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, homologando o valor respectivo, não tendo a devedora apresentado o recurso cabível em face da referida decisão. Quanto à manifestação do ID 85761518, não é suficiente para alterar o entendimento consignado na referida decisão, sendo que a credora não manifestou concordância quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, requerendo o prosseguimento do feito (ID 87671940). Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. O pedido de cumprimento de sentença foi recebido ao ID 74336947 e houve penhora SISBAJUD (ID 78595555), tendo a decisão do ID 79658545 determinado a expedição de alvará a favor da credora. Não houve impugnação à penhora (ID 83195517) e a referida quantia foi transferida à credora (ID 83463954). Considerando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a existência de saldo remanescente do débito, nos termos das planilhas dos ID's 86411330 e 86411331, cumpra-se a decisão do ID 74336947 e aguarde-se o transcurso do pagamento voluntário do débito. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Inconformada, a parte executada recorre. Narra que foi condenada em obrigação de fazer, e ajuizado o cumprimento de sentença, não teria sido observados os art. 511 e 816, ambos do CPC, resultando que indevidamente Sua Excelência a quo teria convertido a obrigação de fazer em perdas e danos. Defende a tese de que a r. decisão a quo deve ser reformada, para se restabelecer o regular curso processual. Pleiteia ao final por efeito suspensivo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 25217845. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, segundo a ótica do agravante, sem observar o prazo previsto no art. 511, do CPC, para a liquidação de sentença. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos de origem, observa-se, em tese, que não haveria equívoco na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, uma vez que há pedido da parte credora, bem como há muito o devedor poderia e deveria ter cumprido a obrigação específica, mas não o fez. Instado a se manifestar quanto a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o agravante quedou-se inerte, vindo, posteriormente, querer impor que seja aplicado o rito da liquidação pelo procedimento comum, quando, na hipótese dos autos inexiste fato novo a ser provado (art. 509, II, do CPC). Logo, o procedimento é de liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC), portanto, aplicável a regra do art. 510, do CPC, segundo a qual “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” Como dito, o d. Juízo a quo, no ID 84399834, intimou o agravante/executado para se manifestar quanto a conversão em perdas e danos, no prazo de cinco dias, mas este quedou-se, deixando tal prazo fluir in albis, consoante certidão de ID 85571930. Desse modo, chega-se a conclusão, neste juízo de cognição sumária, que não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível para concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator